Tribunal: TJDFT
Processo: 0759525-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a autora/recorrente registrou ciência da sentença vergastada em 23/04/2020 (ID9425604 - PJE 1a instância), tendo sido o recurso inominado interposto em 13/05/2020 (ID16783409), dentro do prazo previsto no art. 42, caput, da Lei no 9.099/95.
2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).